Tribunal: TJMT
Processo: 1007949-85.2017.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007949-85.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVANTE), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), GC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.815.609/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CH PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.806.970/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), HG PARTICIPACOES E IVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.807.065/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIAÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49 “CAPUT” DA LEI 11.101/2005. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O crédito constituído após o requerimento de recuperação judicial, não se sujeita aos efeitos da recuperação por expressa previsão legal (art. 49, “caput”, Lei 11.101/2005.

2
. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA,
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação no 1002673-98.2016.8.11.0003, proposta por
RODORÁPIDO TRANSPORTE LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
OUTROS
,
determinou à Agravante a devolução de valores à empresa Agravada referente a juros e IOF cobrados/descontados na conta corrente desta.

A Agravante sustenta que o recurso é cabível, porquanto
o
parágrafo único do artigo 1.015, do CPC,
prevê cabimento de agravo de instrumento em hipóteses nas quais não inexiste previsão de Apelação ou quando, dada à natureza do processo, é necessária a imediata revisão das decisões interlocutórias.

Menciona ser certo que a regra do parágrafo único do art. 1.015, do novel estatuto processual, deverá ser aplicada de forma analógica ao processo recuperacional, viabilizando dessa forma que as partes legitimadas questionem as decisões não abarcadas pelo “
caput

“do citado artigo.

Aduz que
o juízo de origem autorizou o levantamento de valores referentes ao desconto de IOF e juros cobrados pela Agravante na conta da empresa Agravada, em total dissonância com o entendimento jurisprudencial.

Defende que, a cobrança de juros e IOF configura conduta lícita, sendo descabido determinar seu estorno, sob pena de enriquecimento indevido sem justa causa.

Sustenta ser imperativo que seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso, impedindo que a decisão ora agravada produza efeitos imediatos, sob pena de causar prejuízos financeiros à Agravante em razão do levantamento imediato dos valores pela Agravada.

Assevera que, satisfaz os requisitos legais autorizadores da medida de urgência, quais sejam o “
periculum in mora”
,
pois caso não seja concedida a medida em caráter liminar a A
gravante poderá sofrer graves prejuízos com os efeitos da decisão
, cujo direito está amplamente assegurado pelo ordenamento jurídico; por sua vez, A fumaça do bom direito resta sobejamente provada, como se depreende do entendimento jurisprudencial de nosso ordenamento jurídico.

Requer
com fundamento a concessão do efeito recursal ao agravo de instrumento,
para o fim de suspender a r. decisão ora agravada; no mérito a reforma de decisão agravada para declarar legítima a cobrança de juros e IOF decorrente da movimentação financeira na conta corrente da Agravada, afastando-se a condenação da Agravante à devolução destes valores, bem como determinando a Agravada que deposite em juízo os valores que levantou em decorrência dos depósitos judiciais realizados pela Agravante em cumprimento à decisão judicial.

Decisão de não conhecimento deste recurso (Id. 941312).

Agravo interno contra decisão que não conheceu o recurso (Id. 983723).

Contrarrazões ao agravo interno (Id. 1123643).

Acórdão que desproveu o agravo interno (Id. 1672148).

Recurso Especial (Id. 1791270).

Contrarrazões ao Recurso Especial (Id. 1931155).

Decisão que deu provimento do Recurso Especial e determinou o conhecimento deste Recurso de Agravo de Instrumento (Id. 15376675).

Liminar deferida (Id. 24636960).

O Ministério Público, no parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo provimento do recurso.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em determinar se a decisão agravada afrontou a Lei n. 11.101, de 2005, (Lei de Recuperação de Empresas e Falência – LREF), que, em seu art. 49, submete ao regime diferenciado tão somente aqueles créditos já constituídos até a data do pedido de recuperação judicial.

Pois bem.

O recurso deve ser provido

Destaco que a Recuperação Judicial da empresa Agravada foi requerida no dia 06 de setembro de 2016, (Id. 923092, pág. 34).

Com efeito, a regra é a de que todos os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial, ainda que não vencidos, e devem ter a exigibilidade suspensa pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do caput do art. 6o da Lei n. 11.101/2005, cujas exceções estão previstas nos parágrafos do artigo 49 da mesma legislação.

A redação do caput do artigo 49, da LRF diz que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes
na data do pedido.

Na hipótese, o débito em questão decorre da utilização de limites, tarifas e outros encargos contratados, em face do uso de linhas de créditos disponibilizados ao correntista, após o deferimento do pedido de recuperação judicial.

As dívidas se constituíram em 30 de outubro de 2016 e 01 de novembro de 2016 (Id. 923103 e Id. 923111), ou seja, após o deferimento da recuperação judicial da agravada, que como visto se deu em 06 de setembro de 2016, motivo pelo qual não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, porque se encaixa na hipótese excepcional do art. 49, da Lei 11.101/05.

Nesse sentido, é a esclarecedora lição de Fábio Ulhôa Coelho em sua obra '' Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas'', 12a edição, Editora Revista dos Tribunais, pág. 183: “[...] A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. [...]

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO POSTERIOR.
O crédito constituído após o requerimento de recuperação judicial, não se sujeita aos efeitos da recuperação
. Assim, não há que se falar em competência do juízo universal para processar a execução do referido crédito. (TJ-MG - AI: 10348150008020002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/04/0018, Data de Publicação: 13/04/2018) (Destaquei)

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...] O diploma legal não excepciona essa regra e consolida como marco temporal da incidência dos efeitos do regime recuperacional a data de distribuição do pedido de recuperação judicial 1, abrangendo os créditos constituídos anteriormente a ela.

Já o § 2o do mesmo artigo dispõe que “as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial”.

No caso dos autos, os extratos bancários de ids. 923103 e 923111 estão a indicar a incidência de encargos, representados pelas cobranças de IOF e juros remuneratórios, sobre movimentações financeiras realizadas na conta-corrente da agravada, dívidas que se constituíram após o deferimento da recuperação judicial.

A despeito de estarem vinculados a contrato firmado em período anterior, o que, em um primeiro momento, levaria ao entendimento de que tais créditos em favor da instituição financeira estariam abrangidos pelo regime recuperacional, há norma permissiva contida no dispositivo legal mencionado acima, admitindo-se a cobrança imediata de tais valores sob regime jurídico diverso da recuperação judicial.

Por outro lado, não há indicativo de que outro tenha sido o tratamento conferido ao contrato originário, de modo a submetê-lo às diretrizes do regime especial. [...]” (Id. 31404958, pág. 2)

Assim, como os créditos em questão se constituíram após o deferimento da recuperação judicial não se submete à recuperação judicial conforme disposto no artigo 49 da LRF.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para declarar legítima a cobrança de juros e IOF decorrente da movimentação financeira na conta corrente da Agravada, afastando-se a condenação da Agravante à devolução destes valores, bem como determinando à Agravada a que deposite em juízo os valores que levantou em decorrência dos depósitos judiciais realizados pela Agravante, em cumprimento à decisão judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020